Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-82.2022.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000907-82.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE QUIRINO DA SILVA - CPF: 227.289.024-53 (APELANTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NEGATIVA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos contratos de seguro em grupo, o prazo prescricional da pretensão do segurado contra a seguradora é de um ano, conforme o artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil e Súmula 101 do STJ.

O termo inicial do prazo prescricional ocorre no momento em que o segurado tem ciência inequívoca da negativa da seguradora em conceder a indenização securitária.

No caso concreto, a negativa administrativa se deu em 05/03/2021, e a ação foi ajuizada em 17/03/2022, dentro do prazo prescricional, razão pela qual não há prescrição a ser reconhecida.

Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da instrução processual e análise do mérito.

Recurso de apelação provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por JOSÉ QUIRINO DA SILVA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro n. 1000907-82.2022.8.11.0008 em desfavor de PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A., reconheceu a prescrição e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, II do Código de Processo Civil; condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas do processo, que deverão corresponder ao valor a que se pretendia a título de indenização, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade diante da gratuidade da justiça concedida, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

Assevera o apelante que: por estar acometido com invalidez total e permanente por motivos de doença (LESÃO DISCAL LOMBAR L4L5 e ESPONDILOARTROSE L5L1), o recorrente, que sempre honrou com suas obrigações perante a Recorrida, requereu a indenização securitária correspondente; contudo, em que pese abertura do requerimento, o recorrente não obteve sequer resposta de seu pedido. E, enquanto permanece em análise o requerimento administrativo, o prazo prescricional fica suspenso, razão porque, não há o que se falar em prescrição.

A teor do que dispõe a alínea “b”, do inciso II, do § 1º, do art. 206 do Código Civil vigente, em regra, nos contratos de seguro em geral, o termo inicial do prazo prescricional de um ano da pretensão do segurado em face do segurador é o momento em que ele toma ciência da recusa da cobertura e não a ciência inequívoca da incapacidade. Isto é, o prazo prescricional que se inicia com a ciência do encerramento do pedido administrativo.

Segundo o apelante: restou claro do julgado proferido pelo STJ, que o segurado tem um ano para exercer a pretensão de cobrar a indenização da seguradora, seja pela via administrativa ou pela via judicial. De modo que, se a seguradora recusar o pagamento, ele passa a ter outro ano para ajuizar ação impugnando a recusa. Com efeito, administrativamente, a Recorrida limitou-se a esquivar-se de sua obrigação. Foi apenas com a defesa apresentada neste feito, que o autor/recorrente tomou ciência inequívoca da recusa da seguradora. Data máxima vênia, não pode o Recorrente ser prejudicado pela má-fé e inércia da própria ré.

Acrescenta: que contagem do prazo prescricional de 1 (um) ano que o segurado possui para exigir a indenização da seguradora somente se inicia na data em que o segurado toma ciência de que a seguradora se recusou a pagar, que no caso, apenas ocorreu com a apresentação de defesa no feito, em 23.02.2023. De tal modo, se a ação foi proposta em 17.03.2022, não houve incidência da prescrição.

Requer o recebimento e o regular processamento do presente recurso, em seu efeito devolutivo; no mérito, seja dado provimento ao presente recurso, reformando a sentença, para afastar a prescrição e, no mérito, julgar procedente o pedido da inicial, condenando a parte recorrida ao pagamento da indenização securitária que faz jus o Recorrente; subsidiariamente, caso não seja analisado o mérito da ação, sendo acolhido o presente recurso, pugna pela devolução dos autos à origem para seguimento da instrução processual.

Contrarrazões. (id. 238041276)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por JOSÉ QUIRINO DA SILVA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro n. 1000907-82.2022.8.11.0008 em desfavor de PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A., reconheceu a prescrição e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, II do Código de Processo Civil; condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas do processo, que deverão corresponder ao valor a que se pretendia a título de indenização, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade diante da gratuidade da justiça concedida, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; parte beneficiária da gratuidade; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
recebo o recurso,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisa-lo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado da Súmula 101, estabelece que o prazo prescricional da pretensão do segurado contra a seguradora, em contratos de seguro em grupo, é de um ano, nos termos do artigo 206, § 1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil.

Todavia, em situações como a dos autos, o termo inicial desse prazo não é necessariamente a data do acidente ou da aposentadoria por invalidez, mas sim o momento em que o segurado tem ciência inequívoca da negativa da seguradora em conceder a indenização securitária.

O STJ, em diversas oportunidades, tem reforçado a tese de que o prazo prescricional somente se inicia com a recusa formal da seguradora, pois é esse o momento em que a parte segurada toma ciência do indeferimento do pedido e da necessidade de recorrer ao Judiciário para buscar a satisfação de seu direito. No presente caso, os autos demonstram que a negativa administrativa se deu em 05/03/2021, e a ação foi ajuizada em 17/03/2022.

Dessa forma, ainda que seja aplicável o prazo anual para o ajuizamento da ação, verifica-se que a pretensão do apelante foi exercida dentro do lapso temporal permitido, razão pela qual não há que se falar em prescrição. Assim, impõe-se a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito e análise do mérito da ação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para afastar o reconhecimento da prescrição e, em consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dada regular continuidade à instrução processual, com a devida análise do mérito da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025